Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721701-38.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 37071637. A Embargante afirma que não houve apreciação do pedido de restituição dos descontos nem fixação de multa por descumprimento, o que fez com que a instituição bancária realizasse novo desconto abusivo. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada para “que o agravado seja compelido a restituir o correspondente a 30% (trinta por cento) dos valores” e para "que seja estabelecida multa diária por descumprimento;". Em contrarrazões, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso (37876505). É o relatório. Decido. Mesmo em face do reconhecimento da abusividade da cláusula contratual que autoriza descontos indiscriminados na conta corrente do consumidor para o pagamento do empréstimo contraído, não há fundamento jurídico para a repetição de retenções já realizadas e que consubstanciaram pagamento de dívida existente. Não pratica ilícito absoluto ou relativo a instituição financeira que promove descontos na conta corrente do consumidor com base em cláusula contratual que só posteriormente teve reconhecida a sua abusividade, razão por que, em princípio, descabe cogitar da devolução pretendida. Por outro lado, verifica-se que o desconto foi realizado em 11/07/2022, ao passo que a decisão que deferiu em termos a antecipação da tutela recursal foi publicada em 12/07/2022, de modo que, a priori, não se antevê ilegalidade no desconto realizado e, por conseguinte, a necessidade de fixação de astreintes. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 06 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator